Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701101-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO GOMES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a decisão que, nos autos de ação declaratória de isenção de imposto de renda c.c. repetição de indébito, rejeitou à impugnação ofertada pelo agravante contra o valor estimado dos honorários periciais em R$ 5.750,00, nos seguintes termos: “Em que pese a irresignação do Distrito Federal Id 214527425, as custas referentes aos honorários periciais devem ser por si suportadas, conforme Decisão de Organização e Saneamento Id 206181389, já preclusa. Nesse ponto, percebe-se que a perícia é complexa, devendo a auxiliar do Juízo fazer uma análise minuciosa da documentação processual, assim como da parte autora, para se aferir se esta possui condição prevista em lei para fazer jus à benesse tributária. Dessa forma, rejeito a impugnação do Distrito Federal e fixo os honorários periciais em R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais). No mais, defiro o levantamento de 50% dos valores a serem pagos, tendo em vista as dificuldades apresentadas pela Sra. Perita na manifestação Id 216849856. Proceda-se à expedição da RPV. Após o pagamento, proceda-se à transferência em favor da Sra. Perita, conforme conta bancária apresentada, a saber: CPF: 926.452.911-04 (chave PIX) Banco do Brasil: 001 Agência: 8428-X Conta Corrente: 11527-4 Inscrição INSS no 1.197.122.880-4. Realizada a transferência, intime-se a Sra. Perita para que indique a data, horário e o local para o início da produção da prova pericial, com tempo hábil de pelo menos 20 (vinte) dias para intimação das partes. Após, dê-se ciência às partes da data designada. Já foi oportunizado às partes a apresentação de quesitos. Fixo, desde logo, o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos periciais e apresentação dos Laudos correspondentes, contados da data que vier a ser designada para o início da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias.” Na origem, o réu pleiteou a produção de prova pericial a fim de comprovar o acometimento ou não da parte autora por doença profissional ou especificada em lei suscetível de lhe assegurar isenção tributária. Em suas razões, o recorrente sustenta ser excessivo o valor arbitrado para a realização da perícia. Argumenta que, em causas semelhantes, os honorários periciais fixados, proporcionalmente às horas trabalhadas, não chegaram a atingir 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido na origem. Afirma que a fixação de honorários periciais deve estar em compasso com o disposto na Portaria Conjunta no 101/16 do TJDFT e na Resolução do CNJ no 232, o que implica uma remuneração de cerca de R$ 1.850,00. Postula, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Examino o cabimento. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de impugnação do valor arbitrado a título de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já teria sido realizado e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, postergar a definição dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão tem urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Conheço, pois, do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao mérito, discute-se a correção da decisão que fixou o valor dos honorários periciais. Sobre o tema o CPC dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Na origem, os honorários periciais foram fixados em R$ 5.750,00, mormente diante do grau de complexidade, relevância e vulto do trabalho médico pericial necessário à aferição de que o quadro clínico do agravado se amolda às hipóteses da benesse de isenção tributária. Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, em se tratando de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, deve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. É o que prevê a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.” Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1806107, 07441981220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ao estimar o valor em R$ 5.750,00, a expert se baseou no total de 23 horas de trabalho, cujo valor/hora corresponde a R$ 250,00, para análise dos autos e documentos apresentados; exame médico pericial; elaboração do laudo pericial e esclarecimentos (ID. 212967465 – proc. de origem). Em esclarecimento, a perita acrescentou que o trabalho proposto engloba: “a avaliação tridimensional do dano corporal, o quantum doloris, a incapacidade temporária, a incapacidade permanente, o dano estético, além de quantificar o dano corporal com base nas tabelas específicas, entre outras”. Ademais, asseverou que o valor fixado se encontra a menor do que o constante de planilha do Conselho Regional de Medicina, o que não impugnado especificamente pelo agravado. Tais fatos elidem a probabilidade do direito do agravante. Por fim, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque o pagamento dos 50% de honorários periciais a cargo do Distrito Federal serão realizados por meio de RPV, conforme determinado na decisão agravada. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)